Tribunal: TJDFT
Processo: 0720942-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COTAÇÃO DO DÓLAR USADO APENAS PARA CONVERSÃO DO DÉBITO EM REAL. POSSIBILIDADE. TÍTULO SUBSCRITO APENAS PELO SÓCIO NÃO ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. DISCUSSÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA NO CASO.
1. Não há falar em recurso protelatório e em desrespeito ao princípio da dialeticidade, porque os apelantes indicaram as razões do inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
2. Na ação de execução, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido, isto é, ao valor executado pelo credor, nos termos do art. 292, I, do CPC, não estando vinculado a eventual excesso de execução alegado pelo executado.
3. Não há violação ao art. 318 do Código Civil, tampouco ao art. 6o da Lei 8.880/1994, se o título exequendo expressa o valor do débito em moeda corrente, sem qualquer vinculação da variação cambial à correção monetária, tendo sido utilizada a cotação do dólar do dia da avença apenas para conversão do débito em real.
4. Cuidando-se de sociedade limitada, a administração pode ser feita por uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado. Considerando que o contrato social da empesa executada atribuiu ao sócio minoritário as funções de administrador, a ausência da assinatura deste no termo de confissão de dívida retira-lhe a força executiva em face da referida pessoa jurídica, por vício de representação.
5. Embora nos embargos à execução, o executado possa alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento, é necessário que a matéria discutida possa impactar a formação do título executivo. No caso, os embargantes não questionam a livre manifestação de vontade ou a existência de qualquer outro vício que pudesse resultar a invalidade da confissão de dívida livremente pactuada, restando ausente o interesse processual em discutir a origem do débito, mediante argumentos que em nada invalidam o pacto firmado.
6. Apelação conhecida e provida em parte.